Tribunal: TJDFT
Processo: 0000716-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000716-96.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: HENRIQUE VALOR CALDAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO NOSOCÔMIO. EVENTO DANOSO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. MINORAÇÃO. 1. Por serem os estabelecimentos hospitalares fornecedores de serviços, devem responder objetivamente, nos termos do artigo 14 do CDC, pelos danos causados aos seus pacientes, sendo indispensável, contudo, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso. 2. Não restando comprovado que a paciente contraiu infecção hospitalar no nosocômio réu, e tendo este logrado afastar a sua responsabilidade objetiva, correta se mostra o desprovimento dos danos morais requerido com o óbito de sua esposa. 3. A reparação pelos danos morais causados deve ser arbitrada levando-se em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, assim como o grau de ofensa moral sofrida, mas deve ter também a preocupação de não permitir que se transforme em fonte de renda indevida do ofendido. 4. Recurso parcialmente provido. Maioria. Contra o referido acórdão, houve embargos de declaração e posterior recurso especial, inadmitido por esta presidência e submetido à apreciação da Corte Superior por força de agravo. O STJ deu parcial provimento ao recurso especial, com determinação de retorno dos autos ao TJDFT para nova apreciação dos embargos de declaração (id 23761999). No presente recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 492 do Código de Processo Civil, 186, 844, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o acórdão recorrido teria condenado a recorrente por objeto diverso do que foi demandado originariamente, devendo ser afastada, portanto, a indenização por danos morais decorrente da demora na entrega do prontuário médico. Assevera que a indenização fixada implica enriquecimento sem causa da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A (id 25272884, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. De igual forma, não merece trânsito o especial quanto artigo 492 do Código de Processo Civil, 186, 844, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, registre-se que a revisão das conclusões do acórdão recorrido, quanto ao descabimento da indenização por danos morais, e, ainda, a apreciação da tese recursal referente ao enriquecimento ilícito, são providências que demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012